Tribunal: TJDFT
Processo: 0720032-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
ÓRGÃO: 1a CÂMARA CÍVEL Número do Processo: 0720032-13.2023.8.07.0000 Classe Judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante: PALOMA AZEVEDO LIMA Embargados: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================= Tendo em vista a possibilidade de efeitos modificativos e em conformidade com o art. 1.023, § 2°, do Código de Processo Civil[1], intime-se as partes embargadas para, querendo e no prazo legal, contrarrazoarem os embargos de declaração opostos (ID 49733152). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.